Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública for parte.
2. A pretensão executiva individual, consubstanciada no cumprimento de sentença instaurado em 26/6/2022, se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880.
3. Recurso conhecido e não provido.